Tribunal: STF
Processo: RMS 23319
Classe: RMS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA:   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO.
ADICIONAL BIENAL: CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO.
NÃO SÃO ACUMULÁVEIS O ADICIONAL BIENAL E O ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO, ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS DE IDÊNTICO FUNDAMENTO. PRECEDENTE
INDICADO EM QUE A POSIÇÃO FAVORÁVEL À ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA IRREDUTIBILIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FOI VENCIDA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.